Tribunal: TJSP
Processo: 1000613-57.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE OCUPAÇÃO. PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE MONTANTE A TÍTULO DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. INVIABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ PROVA DE QUALQUER BENFEITORIA NO LOTE DE TERRENO, BEM COMO AUSENTE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO. PRECEDENTES DESTA E. 34a CÂMARA. AUSENTE PROVA DE QUALQUER EDIFICAÇÃO NO LOTE, OBJETO DO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE OCUPAÇÃO. PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE MONTANTE A TÍTULO DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. INVIABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ PROVA DE QUALQUER BENFEITORIA NO LOTE DE TERRENO, BEM COMO AUSENTE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO. PRECEDENTES DESTA E. 34a CÂMARA. AUSENTE PROVA DE QUALQUER EDIFICAÇÃO NO LOTE, OBJETO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, NEM QUE ESTIVESSE SENDO OCUPADO PELOS COMPRADORES, INVIÁVEL A CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL, ATÉ A DATA DA DESOCUPAÇÃO. JUROS DE MORA. ENTENDIMENTO DE QUE, NAS HIPÓTESES DE RESOLUÇÃO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR, OS JUROS DE MORA, RELATIVOS À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS, DEVEM INCIDIR A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. PRECEDENTES DO E. STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO, NO ENTANTO, DE QUE A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 85, § 2o, DO CPC UMA VEZ HAVER CONDENAÇÃO CLARA E MENSURÁVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação parcialmente provido.